Tribunal: CARF
Processo: 11080.919390/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.919390/2012-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.937 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
ECOPLAN ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/03/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO INTEMPESTIVO.
Não se conhece do recurso apresentado após o prazo de trinta dias contados da
ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.
Relatório
Trata o presente processo de Declaração de Compensação gerada pelo programa
PER/DCOMP no ° 04394.43750.240510.1.3.04-8234, cujo crédito seria decorrente de pagamento
indevido ou a maior de COFINS Não cumulativa, Código 5856, PA de 31/03/2010, no valor do
crédito original na data de transmissão de R$ 19.041,48, representado por Darf recolhido em
23/04/2010.
Após processada foi exarado o Despacho Decisório (e-fls. 35), no qual consta que
o pagamento descrito no PER/DCOMP já havia sido integralmente utilizado para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados. Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI
HOMOLOGADA.
Intimado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade na qual
alega, em síntese:
Na manifestação apresentada, a interessada argumenta que na apuração da Cofins não
cumulativa do mês de 03/2010, foram apropriados a menor créditos sobre serviços de
terceiros, gerando com isso um pagamento a maior. Foi utilizado R$ 52.031,86 de
crédito sobre serviço de terceiro na 1a apuração, conforme foi demonstrado na Dacon,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.919390/2012-17
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.937 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.919390/2012-17

após o ajuste este valor foi para R$ 71.073,34 conforme consta no razão contábil. A não
retificação do Dacon e da DCTF no período, teria gerado a diferença entre os dados
contábeis e fiscais acarretando a não homologação da compensação.
Com base na primeira apuração, teria sido recolhido um Darf. de R$ 274.007,66 da
COFINS não cumulativa na competência de 03/2010, após ajuste na apuração o débito
passou a ser de R$ 254.966,18, essa correção na apuração de 03/2010 gerou um
pagamento a maior de R$ 19.231,89. Anexa Planilha de Cálculo e cópia do razão
contábil da conta "Serviços Técnicos PJ" onde estaria demonstrado que o valor total dos
serviços tomados no período é suficiente para cobrir o crédito de R$ 71.073,34
compensados após o ajuste.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão juntado aos
autos. O fundamento adotado, em síntese, foi o de que o recolhimento já estaria vinculado a um
débito declarado em DCTF e a falta de comprovação do direito creditório pleiteado.
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual reproduz, na
essência, as razões apresentadas por ocasião da manifestação de inconformidade e juntando
documentação comprobatória.
É o Relatório.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.937 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.919390/2012-17

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
Aprecio, de início, a tempestividade do recurso.
O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, assim dispõe:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 21 de novembro de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
21 de novembro de 2005)
(...)
§ 2o Considera-se feita a intimação:
(...)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 19 de julho de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 19 de julho de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a
ele atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na
alínea a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 19 de julho de 2013)”
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
No presente caso, foi efetuado o Termo de Registro de Mensagem (TRM) de Ato
Oficial na Caixa Postal DTE (e-fl. 54), na data de 07/03/2019, no qual constava a intimação para
ciência do Acórdão de Manifestação de Inconformidade e a recorrente teve acesso ao teor dos
documentos em 18/03/2019 às 10:16:21h, conforme consta no TERMO DE CIÊNCIA POR
ABERTURA DE MENSAGEM (e-fl. 56), sendo esse o comprovante da situação prevista na
alínea “b” do inciso III do § 2o do art. 23 do PAF. Veja-se:
O destinatário teve ciência dos documentos relacionados abaixo por meio de sua Caixa
Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data
de 18/03/2019 10:16:21, data em que se considera feita a intimação nos termos do art.
23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72.
Data do registro do documento na Caixa Postal: 07/03/2019 10:27:42
Acórdão de Manifestação de Inconformidade

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.937 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.919390/2012-17

Assim, considerando-se que a ciência ao contribuinte do Acórdão da DRJ se deu
em 18/03/2019 (segunda-feira) (art. 23, III, "b" do Decreto no 70.235/72), o prazo final para
apresentação do recurso ocorreu no dia 17/04/2019 (quarta-feira).
Em 18/04/2019 foi protocolado o recurso de fls. 60/62, conforme TERMO DE
SOLICITAÇÃO DE JUNTADA às fls. 57, ou seja, após transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias
da ciência da decisão de primeira instância. Caracterizada, portanto, a intempestividade do
recurso apresentado.
Face ao exposto, voto por não conhecer do recurso, por intempestivo.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital